Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PROCEDIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REMESSA DE DOCUMENTOS AO EXECUTOR DO CONTRATO COM REQUERIMENTOS PARA PAGAMENTO DAS TAREFAS EXECUTADAS. ENCAMINHAMENTOS FEITOS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS ÀS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DAS LOCALIDADES ONDE REALIZADOS OS SERVIÇOS CONTRATADOS. CONDUTA ADMITIDA EM CLÁUSULA POSTA EM INSTRUMENTO RELATIVO AO PROJETO BÁSICO ASSOCIADO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOCUMENTOS DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS NÃO ATESTADOS COM ASSINATURA DO EXECUTOR DESIGNADO PELO DISTRITO FEDERAL PARA ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DO CONTRATO. DESÍDIA DO ENTE DISTRITAL. FALHA NÃO IMPUTÁVEL À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E QUE, PORTANTO, NÃO PODE CONSTITUIR OBSTÁCULO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DOCUMENTADOS, MAS SEM CERTIFICAÇÃO DE QUEM HAVERIA DE ACOMPANHAR AS OBRAS. LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. AFERIÇÃO POR EXPERT DE QUE FOI REALIZADA GRANDE PARTE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PERÍCIA NÃO IMPUGNADA PELAS PARTES. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. INCORREÇÃO DE VALORES. ABATIMENTO A SER FEITO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DEVIDO PELOS SERVIÇOS COMPROVADAMENTE REALIZADOS. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO INADMISSÍVEL EM FACE DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PARA APURAÇÃO DOS VALORES A SEREM PAGOS PELO DISTRITO FEDERAL. ART. 84, § 4o, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.